Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752752-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE DE RADIO BRASILIA LTDA, SOCIEDADE DE TELEVISAO MANAUARA LTDA APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10o do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, caso queira, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (ID 69906417 - Pág. 18). Publique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora